Tribunal: CARF
Processo: 10880.732630/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.732630/2011-01
ACÓRDÃO
2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIOKO TAKEKAVA YAMAZAKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INCORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
De acordo com o art. 60, do Decreto no 70.235/72, mera incorreção na
notificação de lançamento não é vício suficiente a causar a nulidade do ato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não havendo lei concessiva de isenção sobre determinado rendimento,
deve incidir IRPF sobre todo rendimento bruto tendo como origem o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de prescrição
intercorrente, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732630/2011-01
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/10 com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-
calendário 2007 de R$ 24.858,82, de multa de ofício de R$ 18.644,11, e de juros
de mora calculados até 29/07/2011 de R$ 8.360,02.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos decorrentes de Reclamação Trabalhista, no valor de R$ 126.488,43.
Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88,
artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Cientificado em 27/07/2011, o contribuinte apresenta, em 26/08/2011, a
impugnação de fls. 02/05, em que alega, em síntese, que:
1- o rendimento considerado no lançamento não é decorrente de ação
trabalhista, mas sim oriundo de ação de repetição de indébito da diferença de
alíquota de Finsocial da empresa Eletrônica Yamazaki Ltda, dissolvida em
02/02/1996;
2- após a extinção da empresa, a requerente e seu marido passaram a ocupar o
pólo ativo da ação;
3- não há dúvidas que o lançamento padece de nulidade insanável e não pode
subsistir;
4- a autoridade fiscal utiliza dados fornecidos por instituição financeira para fins
de apuração do crédito tributário;
5- restou equivocada a autuação, pois os valores apontados não são receitas dos
autos e sim devolução judicial do Finsocial;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732630/2011-01
3
6- para a constituição do crédito tributário, mister se faz a comprovação cabal do
auferimento de renda pelo sujeito passivo;
7- ainda que subsistam os argumento expostos, o lançamento deve ser anulado,
pois tanto os juros quanto a multa foram aplicados ilegal e inconstitucionalmente;
8- não podem subsistir os juros de mora aplicados para a apuração do débito, haja
vista que a taxa Selic não se destina a correção de débitos tributários;
9- a multa de ofício aplicada viola o princípio da vedação do confisco, da
capacidade contributiva, da moralidade administrativa e o da proporcionalidade.
Detalhando a descrição dos fatos, a fiscalização apresentou a seguinte
complementação (fl. 9):
Conforme documentação apresentada, temos os seguintes valores:
R$ 258.656,68 (valor líquido levantado já corrigido)
R$ 8.000,18 (+) Imposto de renda retido na fonte
R$ 266.656,86 (=) Total bruto da Ação
R$ 13.680,00 (-) despesas de manutenção do processo
R$ 252.976,86 (=) Valor tributável a ser declarado
Considerando que o valor se refere aos dois cônjuges, temos que o valor
individual a ser declarado é equivalente à metade deste total.
Assim, a parcela tributável relativa à contribuinte é de R$ 126.488,43.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTO DECORRENTE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FINSOCIAL.
TRIBUTAÇÃO.
O rendimento decorrente de repetição de indébito de Finsocial recebido pela
pessoa física, sucessora da pessoa jurídica, beneficiária original do crédito, é
tributável no momento de sua percepção, caso a empresa à época tenha optado
pelo regime de tributação pelo Lucro Real e não tenha sido comprovado nos autos
que o tributo pago indevidamente não tenha sido deduzido da base tributável. A
transferência de direitos não tem o condão de alterar a natureza e nem a forma
de tributação dos rendimentos decorrentes dos direitos sucedidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732630/2011-01
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por erro de origem do crédito tributário
b) rendimentos recebidos não decorrem de ação trabalhista e que são isentos ou
não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
c) a natureza indenizatória dos rendimentos, considerados omitidos, autoriza o
reconhecimento da isenção ou não tributação dos valores
d) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto ao conhecimento, este deve ser parcial.
Dentre as alegações do recorrente, apresenta-se a preliminar de prescrição
intercorrente. Ocorre que o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória, no
sentido da impossibilidade de aplicação de prescrição intercorrente em PAF.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há de ser conhecida a preliminar de prescrição intercorrente.
Passo aos demais assuntos tratados no recurso.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de demanda judicial.
PRELIMINAR DE NULIDADE – ERRO DE ORIGEM
Alega o recorrente que o lançamento seria nulo por ter vício na constatação da
origem do rendimento.
Aduz que os rendimentos não seriam decorrentes de ação trabalhista, mas de uma
demanda de repetição de indébito de Pessoa Jurídica e que o recorrente teria assumido o polo
ativa da ação após a extinção da sociedade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732630/2011-01
5
Estabelece o art.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Interpretando o dispositivo, verifica-se que os casos de nulidade são restritos às
hipóteses previstas no art. 59 e que irregularidades, incorreções e omissões não acarretam o
reconhecimento de nulidade. Acrescenta a possibilidade de saneamento, única e exclusivamente,
quando constatado prejuízo para o sujeito passivo.
No caso em apreço, confrontando os argumentos do recorrente com a notificação
de lançamento, verifica-se que a notificação de lançamento apresenta na verdade uma incorreção.
A incorreção constatada, qual seja apenas a indicação de que os rendimento teriam
origem em demanda trabalhista e não de repetição de indébito, sem qualquer indicação de erro
de valores ou ano de recebimento, por exemplo, não causou sequer prejuízo para a defesa do
sujeito passivo, não tornando imprescindível sequer a necessidade saneamento da incorreção.
Desta feita, não constatada qualquer nulidade no lançamento.
MÉRITO.
Aponta o recorrente que teria declarado os rendimentos de forma correta, pois
dado a origem dos valores recebidos os mesmos seriam isentos.
Estabelece o art. 3o, bem como seus parágrafos 1o e 4o, da Lei no 7.713/88 o
seguinte:
Art. 30. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Tais dispositivos normativos apresentam um amplo espectro de incidência do
imposto de renda ao consagrar que todo o rendimento bruto é aquele que tem origem no produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Não importando a denominação que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.540 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732630/2011-01
6
eventualmente seja dado, a origem dos bens produtores de renda e a forma de recebimento,
sendo suficiente o benefício do contribuinte.
Na mesma lei, especificamente no art. 6o, há o rol taxativo das hipóteses de
rendimentos considerados isentos.
Em nenhum deles há a previsão de que os rendimentos recebidos pelos sujeito
passivo, decorrentes de assunção de polo ativo de demanda judicial proposta por sociedade
extinta, seja considerado isento.
Cumpre salientar que a repetição de indébito promovida e que deu origem ao
rendimento, tratava de restituição de pagamento de FINSOCIAL.
Assim, considerando que as verbas auferidas não se enquadram como isentas, deve
ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de prescrição intercorrente, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 97
DF CARF MF
Original